Tribunal: CARF
Processo: 13784.720501/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13784.720501/2014-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.157 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
BAR PEDRA SELADA LIMITADA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/11/2010
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
NÃO
PREQUESTIONADA
NA
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Conhece-se apenas da matéria que tenha sido prequestionada na impugnação,
quedando, em regra, preclusas as alegações inovadoras do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa por atraso na entrega das Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social – Gfip relativas 2009, entregue em 20/10/2010.
O lançamento foi impugnado sob o exclusivo argumento de que a multa seria
improcedente em face da denúncia espontânea. A impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que alegou:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13784.720501/2014-91
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.157 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13784.720501/2014-91

a) que, por se tratar de empresa optante pelo Simples Nacional, a multa somente
poderia ter sido aplicada após prévia visita orientativa da Autoridade Fiscal,
nos termos do § 6o do art. 55 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006;
b) a prescrição decorrente do art. 24 da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo; porém, dele não conheço porque as duas alegações
veiculadas não constaram da impugnação, quedando-se preclusas.
Registre-se que, na impugnação, o contribuinte alegou apenas a improcedência da
multa em face da denúncia espontânea, alegação que foi rejeitada pelo colegiado a quo e que, se
houvesse sido também alegada no recurso, seria desprovida por força da Súmula Carf no 49.
Conclusão
Voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital